Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (AGRAVANTE), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CPF: 569.394.001-25 (AGRAVADO), NOELI GUNTZEL - CPF: 861.742.401-00 (AGRAVADO), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CPF: 045.883.231-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CNPJ: 53.559.716/0001-90 (AGRAVADO), NOELI GUNTZEL - CNPJ: 53.560.295/0001-17 (AGRAVADO), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CNPJ: 53.560.378/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial nº 1003716-89.2024.8.11.0003, determinou a suspensão da ação de execução nº 002252-25.2024.8.11.0037 e a devolução dos bens objeto de constrição, bem como a exclusão do nome dos agravados dos cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta que seu crédito possui natureza extraconcursal, pois decorre de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, e que a decisão recorrida viola o artigo 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/05.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução de crédito extraconcursal, decorrente de CPR com liquidação física, pode ser suspensa em razão do deferimento da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se a exclusão dos agravados dos cadastros de inadimplentes é cabível antes da homologação do plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/05, em seu artigo 6º, § 7º-A, estabelece que a recuperação judicial não suspende a execução de créditos extraconcursais, salvo quando há constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial. No caso, a CPR representa promessa de entrega de produtos rurais e não se trata de bem de capital essencial à empresa
recuperanda
.

O artigo 11 da Lei nº 8.929/94, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, exclui expressamente a CPR com liquidação física dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que produtos agrícolas não configuram bens de capital, não se submetendo à blindagem da recuperação judicial (REsp nº 1.991.989/MA). Assim, a decisão recorrida, ao suspender a execução, contrariou a legislação e a jurisprudência.

Quanto à exclusão dos agravados dos cadastros de inadimplentes, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal indica que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito, o que somente ocorre após a homologação do plano e a novação dos créditos (N.U. 1012813-98.2019.8.11.0000, N.U. 1015333-31.2019.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão da execução de crédito extraconcursal decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física.

Produtos agrícolas não configuram bens de capital essenciais à atividade empresarial e, portanto, não estão sujeitos à suspensão de execução nos termos do artigo 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/05.

A exclusão dos registros de inadimplência da empresa recuperanda e de seus sócios nos cadastros de proteção ao crédito somente é possível após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/05, art. 6º, § 7º-A; Lei nº 8.929/94, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/05/2022; TJMT, N.U. 1012813-98.2019.8.11.0000; TJMT, N.U. 1015333-31.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGRICOLA ALVORADA S.A,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação judicial nº 1003716-89.2024.8.11.0003, ajuizada por
CRISTIAN ALEX GU
I
NTZEL, NOELI GU
I
NTZEL, ARNO VOLNEI GUINTZEL
, determinou

a suspensão da ação de execução n° 002252-25.2024.8.11.0037
e a devolução dos bens objeto de constrição. Além disso, determinou
a exclusão do nome dos agravados dos cadastros de inadimplentes.

Para tanto, a
lega a agravante, em síntese, que a suspensão da execução é indevida, pois seu crédito possui natureza extraconcursal, sendo oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida afronta o disposto no artigo 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/05, que permite o prosseguimento das execuções individuais relativas a créditos extraconcursais.

Ademais, sustenta a impossibilidade de determinação da exclusão dos apontamentos creditícios, porquanto o deferimento da recuperação judicial não afeta tais registros.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, arguindo preliminar de falta de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnaram p
elo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça
em seu parecer, opinou
pela rejeição da preliminar e no mérito,
pelo parcial provimento do
recurso (id n. 275444352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Aduzem os agravados que o presente recurso não preenche os requisitos da dialeticidade recursal, uma vez que a agravante não teria impugnado os fundamentos da decisão recorrida de forma específica.

Todavia, verifica-se que a agravante expôs suas razões de inconformismo de maneira clara e objetiva, apresentando fundamentos jurídicos e fáticos para rebater os pontos da decisão recorrida, especialmente no tocante à suspensão da execução e à exclusão dos apontamentos creditícios.

Assim, não há que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade recursal
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

EMENTA

- MÉRITO

Eminentes pares:

A questão central dos autos reside na possibilidade de suspensão da execução movida pela agravante e na determinação de exclusão dos registros de inadimplência.

Com efeito, os autos revelam que a dívida executada decorre de Cédula de Produto Rural - CPR nº 47/2024, instrumento contratual típico do agronegócio disciplinado pela Lei nº 8.929/1994. Trata-se de título representativo de promessa de entrega de produtos rurais, com eficácia de título executivo extrajudicial.

No caso dos autos, o objeto da CPR eram 46.780 sacas de soja da safra 2023/2024, em operação de
barter
com antecipação de preço
,
conforme expressamente reconhecido pelo próprio Administrador Judicial nos autos originários, ao excluir o crédito da relação de credores.

E é justamente nesse ponto que reside o equívoco da decisão
recorrida
, porquanto, apesar de corretamente reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, o eminente Juízo
de origem
extrapolou
d
a sua competência ao impedir a continuidade da execução.

Com efeito, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020, o artigo 6º, §7º-A da LRF passou a estabelecer, de forma cristalina,
o seguinte:

(...)
§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo
(...)
.

Portanto, ao contrário do entendimento externado na r. decisão agravada, o deferimento do processamento da recuperação judicial não
autoriza mais a suspensão das execuções individuais de créditos extraconcursais, ressalvada apenas a hipótese de incidirem sobre bens essenciais à continuidade da atividade econômica dos
recuperandos
.

Com efeito, a cédula objeto da relação jurídica existente entre as partes encontra-se expressa e absolutamente excluíd
a
dos efeitos da recuperação judicial, mercê do artigo 11 da Lei 8.929/94, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, senão vejamos:

Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
),
subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

A esse respeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez que não se trate de bem de capital, como é o caso do produto agrícola em disputa, não é sequer facultado ao Juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade para fins de sujeição de créditos extraconcursais ao período de blindagem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da
Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores
etc. )
, não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05
. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022.)

Sob a mesma ótica,
são

patente
s
o
s prejuízos experimentados pela
empresa agravante, com a falta dos produtos
agrícolas - que
,
no caso, são a própria garantia do negócio firmado entre as partes

-
e o inadimplemento das próprias obrigações assumidas perante terceiros da sua cadeia de fornecedores.

No que tange à
determinação para suspender
as anotações negativas e protestos realizados em nome da
recuperanda
e dos seus sócio
s,
inexiste base legal que permita tal determinação
.

Acerca da questão, o
artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, estabelece que:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Assim, da simples leitura da norma supramencionada, infere-se que o mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das inscrições nos cadastros de devedores e de protestos realizados em nome da empresa em recuperação judicial e de seus sócios, o que apenas se permite depois de aprovado o plano de recuperação judicial, em decorrência da novação da dívida.

Nesse sentido, a orientação deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DE TODOS OS APONTAMENTOS E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA DEVEDORA E DE SUA SÓCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Enunciado n.º 54 firmado na 1.ª Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Somente a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da empresa Agravante e de sua sócia dos cadastros de inadimplentes.

(N.U 1012813-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDO E DE SEUS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PEQUENA EMPRESA – LIMITE DE DOIS POR CENTO DO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples deferimento do processo de recuperação judicial não autoriza a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos em nome da recuperando e de seus sócios. Precedentes do STJ.

Nos termos do art. 24, §5°, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se de micro e pequenas empresas, a remuneração do administrador judicial deve ser limitada a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

(N.U 1011835-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS DE CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM NOME DAS RECUPERANDAS – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. (N.U 1015333-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Assim, uma vez que não foi alcançada a fase de aprovação do plano de recuperação judicial e a respectiva homologação, deve ser
reformada a decisão de base que determinou a suspensão dos protestos e anotações existentes em face d
o grupo empresarial recuperando.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a decisão
recorrida e
determinar o prosseguimento da
ação de
execução nº 1002252-25.2024.8.11.0037,
autorizando
, ainda,
a manutenção dos registros de inadimplência dos agravados nos cadastros de proteção ao
crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025